Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739988-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por SIC – Comércio de Alimentos Ltda. contra ato judicial da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança proposto em desfavor do Distrito Federal (autos no 0706099-21.2020.8.07.0018), não analisou o pedido de tutela de urgência provisória pleiteada. 2. Preparo comprovado (IDs no 19600703 e no 19600704). 3. O pedido liminar foi indeferido pelo Plantão Judicial da 2a Instância (ID no 19600910, págs. 1-2). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. Chamo o feito à ordem. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. A agravante desistiu deste recurso e da ação que tramitava na origem. Há sentença que homologou o pedido. Todos os prazos de recurso já transcorreram. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste o ato judicial que se pretendia modificar, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 9. Precedente: Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. 10. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo 11. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro